Tribunal: TJSP
Processo: 1003673-82.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r em razão de outro infortúnio – Incorporação do seu valor ao cálculo do novo benefício, cessando-se o primeiro a partir da percepção do segundo – Aplicação da Súmula no 146 do STJ – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003673-82.2016.8.26.0564; Relator (a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Cyro Bonilha

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Funileiro – Lesões em membros superiores e problemas na coluna – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão das lesões em membros superiores – Dúvida quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a prova testemunhal produzida mostrou-se suficiente para a comprovação do liame ocupacional

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Funileiro – Lesões em membros superiores e problemas na coluna – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão das lesões em membros superiores – Dúvida quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a prova testemunhal produzida mostrou-se suficiente para a comprovação do liame ocupacional com relação às lesões em ombros – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do primeiro laudo pericial – Parte que já está em gozo de auxílio suplementar em razão de outro infortúnio – Incorporação do seu valor ao cálculo do novo benefício, cessando-se o primeiro a partir da percepção do segundo – Aplicação da Súmula no 146 do STJ – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000945456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003673-82.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ADELMO DE FIGUEIREDO, são apelados MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003673-82.2016.8.26.0564 -Voto no 37.490c
2
VOTO No: 37.490c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1003673-82.2016.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MAURICIO TINI GARCIA
APELANTE: ADELMO DE FIGUEIREDO
APELADOS: INSS e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
ACIDENTÁRIA
Funileiro
Lesões em membros
superiores e problemas na coluna Exame pericial que
concluiu pela redução parcial e permanente da
capacidade
laborativa em razão das lesões em
membros
superiores

Dúvida
quanto ao nexo
causal/concausal
Caso em que, convertido o
julgamento
em
diligência,
a
prova
testemunhal
produzida mostrou-se suficiente para a comprovação do
liame ocupacional com relação às lesões em ombros
Auxílio-acidente devido a partir da juntada do primeiro
laudo pericial
Parte que já está em gozo de auxílio
suplementar
em
razão
de
outro
infortúnio

Incorporação do seu valor ao cálculo do novo benefício,
cessando-se o primeiro a partir da percepção do
segundo
Aplicação da Súmula no 146 do STJ

Valores em atraso que devem ser atualizados mês a
mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810
do STF) Juros de mora devidos desde o termo inicial
do benefício, mês a mês, de forma decrescente

Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas
no que concerne aos juros Recurso provido.
A r. sentença de fls. 272/273, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Adelmo de Figueiredo contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
ante a necessidade de esclarecimentos periciais e produção de prova oral. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003673-82.2016.8.26.0564 -Voto no 37.490c
3
mais, sustenta fazer jus ao auxílio-acidente, aduzindo ser portador de moléstia
ocupacional que reduz sua capacidade laborativa. Ressalta que o fato de receber
auxílio suplementar não impede a concessão de novo benefício, invocando o
disposto na Súmula no 146 do STJ.
Recebido e processado o recurso, apenas a empregadora,
admitida no feito como assistente simples (fls. 176), apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência para a oitiva das
testemunhas arroladas pelo autor (fls. 306/308), veio aos autos o depoimento de
fls. 330 (gravado em mídia digital), seguido de laudo complementar (fls. 336/337)
e de manifestações do obreiro (fls. 342), da empregadora (fls. 345/347) e do
INSS (fls. 352).
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões em
membros superiores e problemas na coluna, males advindos das condições de
trabalho a que estava submetido na função de funileiro.
Registre-se que, em razão de outro infortúnio, o segurado
está em gozo de auxílio suplementar desde 04/06/1988 (fls. 59).
Efetuada a avaliação médica (fls. 179/191), constatou o perito
que o autor apresenta “tendinite do supraespinhoso, infraespinhoso,
subescapular, bursite subacromial-subdeltóidea nos ombros, tendinite da cabeça
longa do bíceps no ombro esquerdo, tendinite no punho esquerdo e síndrome do
túnel do carpo grau grave nos punhos com fissuras longitudinais
intrassubstancias na porção justainsercional no tendão supraespinhoso direito e
esquerdo” (fls. 185/186), além de “espondiloartrose incipiente degenerativo e
protrusões discais lombares” (fls. 189).
Contudo, ainda que o “expert” tenha verificado que as lesões
nos membros superiores acarretam incapacidade parcial e permanente para o
trabalho, condicionou o reconhecimento do nexo causal à comprovação de que o
obreiro, “na sua atividade diária na empresa, realizava movimentos articulares
constantes e repetitivos com os membros superiores que poderiam ter
desencadeado o aparecimento das patologias nos ombros e punhos” (fls. 190).
Assim, pairando incerteza quanto ao liame ocupacional,
notadamente diante da informação de que o setor em que o autor trabalhava foi
totalmente desativado, o julgamento foi convertido em diligência para oitiva das
testemunhas arroladas pelo autor.
Colhido o depoimento da testemunha Djalma Pataquini Junior
(fls. 330), os autos retornaram ao perito, que, com base na prova oral produzida,
admitiu o nexo causal “entre as patologias nos ombros e o trabalho” desenvolvido
pelo obreiro (fls. 336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003673-82.2016.8.26.0564 -Voto no 37.490c
4
O trabalho pericial está suficientemente fundamentado,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o liame ocupacional com
relações às lesões nos ombros, é de ser provido o recurso para se conceder ao
autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da juntada do
primeiro laudo pericial (assim considerada a liberação digital em 12/01/2017),
quando veio para os autos a prova da incapacidade laborativa.
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Não é demais observar que o auxílio suplementar atualmente
ativo deverá cessar a partir da percepção do auxílio-acidente, fazendo jus o
segurado a um único benefício, em cujo cálculo deverá ser incorporado o valor do
benefício cessado.
Acerca da matéria, assim dispõe a Súmula no 146 do STJ: “O
segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus a um único benefício somado ao
salário de contribuição vigente no dia do acidente”.
Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:
“OCORRÊNCIA
DE
MAIS
DE
UM
ACIDENTE

CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS AUXÍLIO SUPLEMENTAR E
AUXÍLIO-ACIDENTE INADMISSIBILIDADE INCORPORAÇÃO DO PRIMEIRO
BENEFÍCIO AO SEGUNDO SÚMULA 146 DO STJ” (Apelação sem Revisão no
539.973-5/3-00, rel. Des. João Negrini Filho, j. em 10/03/2009).
Ressalte-se que, a partir da vigência do auxílio-acidente,
deverão ser compensados os valores eventualmente pagos a título de auxílio
suplementar.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de forma decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003673-82.2016.8.26.0564 -Voto no 37.490c
5
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na fase
de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital